Tribunal: CARF
Processo: 12466.721051/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/12/2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 187
O agente de carga é legitimado para figurar no polo passivo quando cometer a infração de descumprimento dos prazos determinados pela Receita federal do Brasil para prestação de informações, conforme determinado pela Súmula CARF no 187.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA MULTA. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não possui competência para determinar a relevação de multa legalmente prevista.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos estabelecidos pela RFB. Aplicação do disposto na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.721051/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.363 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
CLIPPER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/12/2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 187
O agente de carga é legitimado para figurar no polo passivo quando cometer a
infração de descumprimento dos prazos determinados pela Receita federal do
Brasil para prestação de informações, conforme determinado pela Súmula
CARF no 187.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA MULTA. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não possui competência para determinar a relevação de multa
legalmente prevista.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/12/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea aos casos de descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos estabelecidos
pela RFB. Aplicação do disposto na Súmula CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.721051/2012-22
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721051/2012-22

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso no que concerne à relevação da pena, e, na parte conhecida, por negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão recorrida:
Trata-se de auto de infração lavrado em 21 de março de 2012 para aplicar multa
prevista no Art. 107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei n° 37 de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pelo Art. 77 da Lei n° 10.833 de 29 de dezembro de 2003, pela
não prestação de informações sobre veículo ou carga transportada, constituindo-se um
crédito tributário no valor de R$5.000,00.
Conforme o Auto de Infração a Impugnante deixou de informar alteração no
Conhecimento Eletrônico (CE) n° 120805227519661 no sistema Mercante com 48 horas
de antecedência à atração do navio MAERSK JEFFERSON, a qual ocorreu em 11 de
dezembro de 2008 às 13:04:00, conforme fl. 16. A informação do HOUSE (HAWB) foi
prestada pela Impugnante em 11 de dezembro de 2008 às 13:31:05 (fl. 10),
desrepeitando o prazo previsto no Art. 22, III da Instrução Normativa RFB n° 800/2007,
ensejando, portanto, a aplicação da referida multa.
A impugnação (fls. 22 a 25) afirma que a multa não deve prosperar pelas seguintes
razões: “inexistência de previsão legal para a aplicação da penalidade em relação à
impugnante; que mesmo que houvesse previsão legal esse pequeno atraso não trouxe
qualquer embaraço ao controle aduaneiro e que não houve má-fé por parte da
Impugnante”. Requer, por fim: a improcedência do auto de infração ou relevação da
penalidade ou exclusão da penalidade pela denúncia espontânea.

A DRJ no Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-109.127 a seguir transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fato Gerador: 11/12/2008
MULTA REGULAMENTAR. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721051/2012-22

O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o descumprimento extemporâneo
de obrigação acessória, sem qualquer vínculo direto com a existência do fato gerador do
tributo, uma vez que tal fato configura a própria infração.
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE IMPOSTA. DESCABIMENTO
A Delegacia de Julgamento não possui competência, nos termos da Lei, para relevar
multa aplicada.
ASSUNTO: OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Fato Gerador: 11/12/2008
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA MARÍTIMA.
MULTA. CABIMENTO.
O não cumprimento do previsto no Art. 37 do Decreto-Lei n° 37/66, sobre a prestação de
informações de veículos, cargas e unidades de carga provenientes do exterior ou a ele
destinados, enseja a aplicação da multa prevista no Art. 107 do mesmo dispositivo legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, alegando o seguinte: 1) Denúncia espontânea; 2) Agente
de Carga não é sujeito ativo da penalidade; 3) Utilização de súmula que não diz respeito ao tema;
4) Da relevação da penalidade.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi novamente distribuído à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente repisa os mesmos argumentos apresentados em sede de
impugnação, quais sejam: 1) Denúncia espontânea; 2) Agente de Carga não é sujeito ativo da
penalidade; 3) Da relevação da penalidade.
1) Denúncia Espontânea
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721051/2012-22

A Recorrente afirma que a denúncia espontânea exclui tanto as penalidades de
natureza tributária quanto de natureza administrativa, esta incluída pela lei no 12.350/10 com
alteração do art. 102, §2o do Decreto-lei no 37/66, operando-se uma verdadeira retroatividade
benigna no presente caso com aplicação do art. 106, II, “b” do CTN. Destaca que a retificação
realizada pela recorrente deve atrair a incidência da denúncia espontânea. Ressalta que, com a
alteração normativa, a punibilidade passou a não ser mais considerada como infração. Por
derradeiro, a Recorrente argumenta ser incabível o afastamento da denúncia espontânea com a
aplicação de analogia para exigência de um crédito tributário utilizando-se de entendimento
sumulado pelo CARF.
Discordo da Recorrente.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide (condutas extemporâneas do
sujeito passivo) naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da infração tendo em
vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na legislação. Para estas
infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo inevitável de
transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-010.958, de
11/11/2020, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/10/2008
PRAZOS
INSTITUÍDOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Conforme pode ser observado da referida decisão, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721051/2012-22

fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Destaque-se que, apesar de haver na peça recursal a informação “retificação
realizada pela Recorrente”, não se trata de retificação de informação do Conhecimento
Eletrônico House no 120805227519661, mas sim sua prestação extemporânea (11/12/08 às
13:31), ou seja, após a atracação da embarcação (11/12/08 às 13:04).
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

2) Agente de Carga não é sujeito ativo da penalidade
A Recorrente afirma que o Decreto-lei no 37/66 elenca o transportador como
responsável pela prestação das informações no Siscomex-Carga, razão pela qual comente a ele
deve ser aplicada a penalidade prevista no art. 107, IV, “e”. Ou seja, de acordo com o princípio
da legalidade, somente a lei pode atribuir a responsabilidade de determinada infração. Argumenta
ainda que, ao tempo da ocorrência dos fatos, “não existia obrigação de prestação de informação
ao tempo e ao modo definidos pelo Fisco”. Reforça esse argumento combatendo a decisão
recorrida no ponto ao qual afirma que “Embora o Art. 22 que designava que a antecedência
deveria ser de 48 horas não apresentava eficácia, a qual somente seria válida a partir de 1° de
janeiro de 2009, havia outro dispositivo que regulamentava que a informação deveria ser
prestada antes da atracação, o que não foi cumprido pela Impugnante” e questionando qual
dispositivo a DRJ se furtou de apresenta-lo.
Improcedentes os argumentos da Recorrente
Inicialmente cabe analisar o disposto no antigo 37 do Decreto-lei no 37/1966:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)” Grifos da reprodução
De acordo com o citado texto legal, o agente de carga tem a responsabilidade de
prestar de informações à RFB em virtude da desconsolidação da carga em território nacional,
portanto, a atuação da Recorrente se enquadra na previsão legal contida no §1o do artigo 37 do
Decreto-lei no 37/1966.
A IN RFB n° 800/2007 estabelece que o controle de entrada e saída de
embarcações e de movimentação de cargas e unidades destas em portos alfandegados será
processado mediante o módulo denominado SISCOMEX - CARGA, e que as informações
necessárias ao mencionado controle serão prestadas à RFB pelos intervenientes, na forma e no
prazo definidos pela norma de regência:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721051/2012-22

Art. 1o O controle aduaneiro de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga nos portos, bem como de entrega de carga pelo depositário,
serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa e serão processados
mediante o módulo de controle de carga aquaviária do Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes na
forma e prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014) Grifos da reprodução
I - no Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação da
Marinha Mercante (Sistema Mercante); e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
II - no Siscomex Carga. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014)
(...)
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I – [..............];
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
VI – [..........];
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
I – [........];
IV – o transportador classifica-se em:
a) [.......];
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
V) [.......];
Da Representação do Transportador
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o [.......].
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.”
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721051/2012-22

Destaque-se ainda que a responsabilidade do agente de carga pela infração está
contida no artigo 95, inciso I, do Decreto-lei 37/1966, que assim dispõe:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;”
Considerando que a autuada respondeu pela desconsolidação da carga no território
nacional, não há como não caracterizá-la como agente de carga, portanto, também
responsável pela prestação das informações requeridas pelo SISCOMEX - CARGA.
Por derradeiro, o tema relacionado a ilegitimidade passiva do agente de carga se
encontra pacificado neste Tribunal Administrativo com aplicação direta da Súmula CARF no
187, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.(Vinculante, conformePortaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No que concerne a ausência de obrigação de prestação de informação ao tempo e
ao modo definidos pelo Fisco, também se equivoca a Recorrente. O caput do art. 37, já transcrito
acima, determina que cabe a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) estabelecer a forma e
os prazos para prestações de informações sobre cargas e veículos procedentes do exterior, o que
foi procedido quando da edição da IN SRF no 800/07.
Destaque-se que o prazo para prestação da informação previsto no art. 22, II, “d”
da citada IN SRF no 800/07 de quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação somente
entrou em vigor a partir de 1o de abril de 2009, ou seja, posterior a data da ocorrência da infração
objeto da presente análise. Entretanto, o art. 50 da mesma Instrução Normativa determinava que
os prazos previstos no artigo 22 somente serão exigidos a partir daquela data, entretanto
estabeleceu uma ressalva em seu parágrafo único de que tal prorrogação não eximiria o
transportador da obrigação de prestar informações sobre as cargas transportadas, antes da
atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.
Portanto, considerando que a Recorrente prestou informação sobre a
desconsolidação da carga após a atracação da embarcação, cabível a penalidade aplicada.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

3) Da relevação da penalidade
A Recorrente outra vez apresenta pedido de relevação da penalidade com base no
art. 736 do Decreto no 6.759/09 considerando que a conduta que deu origem ao presente processo
não tenha resultado do não recolhimento ou recolhimento a menor de tributos federais.
Relevante neste momento reproduzir o disposto no art. 736 do Decreto no
6.759/09:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721051/2012-22

Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de
1969, art. 4o, caput):
1- a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei n° 1.042, de
1969, art. 4°, § 1°).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo lhe
atribui.
Percebe-se que a previsão normativa estabelece competência para relevação de
penalidades ao Ministro de Estado da Fazenda em relação a infrações que não tenham resultado
em falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais. Neste sentido, apesar de o
presente processo tratar de matéria prevista na referida norma, o CARF não é competente para se
manifestar sobre relevação de penalidades tendo em vista que não há previsão para o referido
procedimento no âmbito do processo administrativo fiscal disposto no Decreto no 70.235/1972.
Destaque-se ainda que o Decreto no 7.574/2011, que regulamenta o processo
administrativo fiscal, tratou da hipótese de relevação de penalidade apenas no contexto da
aplicação da pena de perdimento (Capítulo V – Do processo de aplicação da pena de perdimento
– art. 131), cujos processos são decididos em instância única, pelas Delegacias da Receita
Federal do Brasil.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do argumento de relevação da
penalidade por ausência de competência a este Tribunal Administrativo.

Da conclusão
Diante do exposto, voto em não conhecer do recurso no que concerne a relevação
da pena e, na parte conhecida, por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721051/2012-22

Fl. 97
DF CARF MF
Original